Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746307-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando o recorrente pela reforma parcial da sentença, a fim de que o Distrito Federal cumpra imediatamente a ordem judicial. Requer o benefício da justiça gratuita. O agravante tem 65 anos de idade e está internado no Hospital de Base, em vaga flutuante de hemodiálise, com indicação de realocação em vaga fixa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer à parte autora VAGA FIXA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela sistema de regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional do cidadão. No caso, embora o recorrente esteja recebendo o tratamento em leito de internação no Hospital de Base, a médica atesta a necessidade da providência judicial requerida, nos seguintes termos: " Paciente, 65 anos, portador de DRC estágio V, evoluiu com urgência dialítica com necessidade de início de hemodiálise no dia 10/08/23. Paciente internado neste hospital aguardando vaga fixa de hemodiálise, já regulado." (ID 54822699, Pág. 2). Nesse contexto, a manutenção desnecessária do agravante em internação hospital implica em danos ao paciente, que não pode deixar a unidade de internação quando já tem orientação médica, assim como à sociedade, que deixa de ter disponível um leito de internação hospitalar na rede pública. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o DISTRITO FEDERAL forneça ao autor/recorrente VAGA FIXA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme a prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da intimação pessoal da presente decisão, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC). Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006